Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a remessa dos autos para que a Justiça Federal avalie a existência de interesse da União na demanda originária
2. A pretensão exercida pela recorrida está orientada no sentido de sua manutenção no cargo (obrigação de fazer ao Distrito Federal) e da obtenção de reparação por danos morais (condenação das Instituições de Ensino Superior). 2.1. A legitimidade do certificado de conclusão de curso superior não foi objeto da controvérsia.
3. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista.
4. A União tem a atribuição de credenciar e supervisionar as Instituições de Ensino Superior, ainda que privadas, nos termos do art. 9o, inc. IX, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 4.1. No entanto, o cerne da causa de pedir, no caso em deslinde, não está diretamente relacionado à validade certificado de conclusão de curso.
5. A relação entre o pedido e a causa de pedir já foi devidamente esclarecida e reforça a competência fixada em favor do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 5.1. Trata-se de hipótese distinta, que não se ajusta ao precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.344.771-PR (tema no 584).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.